Tribunal: TJDFT
Processo: 0730285-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730285-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ELSON DE SOUZA TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as entidades de previdência privada foram equiparadas às instituições financeiras com a Lei 8.177/91 (art. 29) até o advento da Lei Complementar 109/2001. Após este diploma legal, que dispôs sobre a previdência complementar, houve uma distinção entre entidades abertas e entidades fechadas de previdência privada. Assim, consoante a nova regulamentação, aos entes de previdência privada fechada foi vedada a realização de operações financeiras com seus participantes (art. 76, § 1o). Desse modo, por não serem equiparadas às instituições financeiras, as entidades fechadas de previdência privada não podem cobrar capitalização mensal de juros de seus mutuários. 2. Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda que tenham sido objeto de novação, porquanto inviável a validação de obrigações nulas. Incidência analógica da Súmula 286 do STJ. 3. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001, sustentando que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras, motivo pelo qual podem aplicar a capitalização mensal de juros nos empréstimos concedidos aos seus filiados; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, afirmando que estaria configurada a ocorrência de novação objetiva, pois os contratos encerrados seriam insuscetíveis de revisão. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020